Tribunal: STF
Processo: ARE 1593405
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS COM BASE UNICAMENTE NA TAXA ADMINISTRATIVA. CESSÃO/AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que denegou a Segurança pleiteada, em que se pretendeu que fosse assegurado o direito de, no que tange aos serviços de agenciamento de mão de obra deixar de incluir os valores que ingressam em seu caixa a título de salários, tributos e encargos trabalhistas na Base de Cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, suspendendo-se, nos termos do art.151, inciso IV, do CTN, a exigibilidade dos débitos vincendos de PIS e COFINS que vierem a deixar de ser recolhidos.
2. As Apelantes aduzem que são empresas que irão agenciar a mão de obra terceirizada. Sustentam que o entendimento dos contribuintes sempre foi unânime, no sentido de que só devem recolher os seus tributos sobre o valor efetivamente recebido pela prestação dos seus serviços, ou seja, o valor que deverá integrar o seu patrimônio, que ingresse na sua contabilidade com o intuito de ali permanecer, ou seja, a taxa ou comissão de Agenciamento. Requerem, em síntese, que a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS seja apenas a sua taxa administrativa ou taxa de agenciamento, nos termos determinados pela Súmula/STJ n. 524 e pelos arts. 11 e 32, inciso IV, § 1º, do Decreto n. 10.060/2019.
3. A Primeira Seção do STJ, nos autos do REsp 1.141.065/SC (Recurso Repetitivo), reconheceu integrar o faturamento da empresa o montante total pago pela locação de mão de obra, inclusive as remunerações e encargos na forma da seguinte ementa: ‘TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS. INCLUSÃO. RECEITA BRUTA. ENTENDIMENTO COM BASE EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. RESP 1.141.065/SC. ARTIGO 543-C, DO CPC. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, reconhecendo que os valores destinados ao pagamento de salários e demais encargos trabalhistas dos trabalhadores temporários, assim como a taxa de administração cobrada das empresas tomadoras de serviços, integram a base de cálculo do PIS e da Cofins. 2. O recurso especial n. 1.141.065/SC, por ser representativo da matéria em discussão, cujo entendimento encontra-se pacificado nesta Corte, foi considerado recurso repetitivo e submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução n. 8 do dia 7 de agosto de 2008, do STJ. 3. O mencionado recurso, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, foi submetido a julgamento pela Primeira Seção na data de 9/12/2009, no qual o STJ ratificou orientação no sentido de que a base de cálculo do PIS e da Cofins, independentemente do regime normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários. 4. Agravo regimental não provido.’ (STJ - AGRESP - Agravo Regimental no Recurso Especial 1.173.943- 2009.02.48037-5, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/06/2010, p. 00154).
4. Precedentes desta Corte Regional: (Processo 0801406-93.2020.4.05.8100, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, 4ª Turma, Julgamento: 14/09/2021; e Processo 200881000129878, Apelação Cível. Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 2ª Turma, Julgamento: 07/04/2015, Publicação: 16/04/2015). Apelação improvida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5º, incisos I e II; 93, inciso IX; 145, § 1º; 150, incisos I, III e IV; 154, inciso I; e 195, inciso I, alínea “b”, e § 4º, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que ofensa à Constituição, caso existente, seria meramente indireta.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“Doravante, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância é que merecerá a atenção da Corte Suprema brasileira, como é o caso em deslinde, porquanto em matéria de tributos não há que se admitir discricionariedade de sua utilização por parte do administrador público.
Daí entendem as Recorrentes que longe está à questão trazida nos autos de interessar tão-somente às partes, e mais ninguém, tendo em vista haver um interesse nacional quanto ao deslinde da questão, pois sem sombra de dúvidas, um julgamento favorável sobre o tema, afetará todos os contribuintes que diariamente estão sendo penalizados pelo Fisco Federal com a cobrança de valores sabidamente indevidos.”

À vista disso, a parte, limitando-se a tecer argumentos genéricos, nada falou sobre a repercussão geral da controvérsia específica da lide, quanto à inclusão de valores voltados ao pagamento de salários, tributos e encargos trabalhistas na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas por empresas agenciadoras de mão-de-obra temporária.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente